Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intimem-se as partes agravada para que, querendo, apresentem as contrarrazões ao agravo interno de ID 37942407, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora